Tribunal: TJPA
Processo: 0806152-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806152-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JEOVA GONCALVES DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. AFASTADA. DECISÃO QUE SE PAUTOU NA PRESENÇA OU NÃO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES A MEDIDA CONSTRITIVA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO ARE n.º 843.989/PR-STF. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1199 JULGADO PELO PRETÓRIO EXCELSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em de 05/09/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão monocrática, proferida sob minha lavra nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
JEOVA GONCALVES DE ANDRADE.

A decisão agravada foi proferida para ratificar o efeito suspensivo concedido anteriormente pela Exma. Desa. Luzia Guimarães Nascimento, que analisou o feito pleiteado no Agravo de Instrumento e, posteriormente o remeteu a minha relatoria após verificar minha prevenção.

Eis os trechos pertinentes da decisão:

(...) In casu
, é possível notar que a conduta do ora Agravante visava atender o interesse público, ainda que não se possa descartar a hipótese de má gestão, ou gestão ineficiente ou desorganizada, tais situações não se confundem com improbidade administrativa. Da mesma forma, neste momento processual, também não vejo comprovado o prejuízo ao erário, o que certamente exige maior discussão e apuração nos autos originários.

No que tange ao material adquirido, conforme se verifica no boletim informativo anexado ao id nº 993648, é presumível que os materiais adquiridos foram entregues, prova não rechaçada pelo
Parquet.

Assim, tenho que não há elementos suficientes para caracterização de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário, o que reforça o descabimento da medida de indisponibilidade de bens.

Importante consignar, ainda, que a medida constritiva requer cautela, especialmente diante da notável e importante alteração com relação à extinção da modalidade culposa como ato de improbidade na atual redação da LIA, que prevê somente a necessidade de comprovação do dolo para o enquadramento em qualquer das espécies previstas na lei (art. 9º, 10 e 11), não bastando a voluntariedade do agente.

Pelo exposto, em uma análise preliminar,
ratifico o efeito suspensivo concedido anteriormente
, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões recusais (id nº 9642188 - Pág. 1), o patrono do recorrente, em breve síntese, argumenta que a decisão proferida aplicou a nova redação dada à Lei de Improbidade Administrativa, sem oportunizar o contraditório às partes, incorrendo, portanto, em decisão da decisão surpresa, conforme disposto no art. 10 do CPC/2015.

Ressalta que é posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a

orientação de determinar a intimação das partes envolvidas na lide para se manifestarem acerca da referida alteração legislativa, sob pena de malferir o princípio do contraditório.

Aponta que a decisão monocrática proferida viola frontalmente o princípio do contraditório, mormente pelo fato de este Signatário ter atuado e exarado parecer como custos iuris no dia 20/07/2020, portanto, em momento anterior à Lei n.º 14.230/2021, a qual foi utilizada pela Relatora para deferir o efeito suspensivo requerido, sem qualquer outra manifestação das partes.

Ademais, defende o sobrestamento do feito até decisão definitiva do Pretório Excelso quanto a definição de eventual (ir) retroatividade da Lei n.º 14.230/2021 e diante da aplicação do art. 1.035, §5º, do CPC nos autos do ARE n.º 843.989.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática e revigorar a liminar inicialmente deferido pelo Juízo
a quo
quanto à medida de indisponibilidade de bens do Agravante e dos demais requeridos e, posteriormente, SOBRESTAR o feito até decisão definitiva do Pretório Excelso nos autos do ARE n.º 843.989.

Por sua vez, Jeová Gonçalves de Andrade apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº

10061616 - Pág. 9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O agravante aponta violação ao princípio da decisão não surpresa, ante a aplicação da Lei Federal n. 14.230/2021 no caso, sem a viabilização do efetivo contraditório as partes, bem como, pleiteiam o sobrestamento do feito em razão das questões controvertidas nos autos ARE n.º 843.989/PR-STF.

De fato, o STF, com base no art. 10 do CPC/15, diante da incidência dos novos parâmetros introduzidos na Lei de Improbidade Administrativa, tem determinado a intimação das partes envolvidas na lide para se manifestarem acerca da reforma legislativa, com o fim de evitar decisões surpresas e eventual violação ao contraditório.

Contudo, em caso em comento possui particularidades.

Conforme argumentado na decisão guerreada, em um exame preliminar dos fatos, não foi possível constatar a caracterização do ato de improbidade causador de prejuízo ao erário, o que descaberia então, a manutenção da medida de indisponibilidade de bens. Ademais, a decisão deixou claro que a medida constritiva pleiteada necessitava de cautela, sobretudo diante das alterações referente a comprovação do dolo para enquadramento nas espécies de improbidade.

Ainda, a decisão chama atenção para a alteração da Lei nº 14.230/2021, no sentido de que a medida de indisponibilidade de bens somente pode ser decretada se o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo estiver presente. Todavia, deixa claro que ainda se assim não fosse, não se vislumbraria no caso em exame, elementos suficientes para referendar a possível prática de ato de improbidade por prejuízo ao erário, consoante imputado na inicial.

Com efeito, a decisão proferida apenas ratificou o entendimento exarado na decisão de id nº 2142185 - Pág. 3 que teve por base a Lei nº 8.249/1992, de que
“Nenhum prejuízo ao erário foi comprovado nos autos. A ausência de licitação, por si só, em que pese a ilegalidade, e a violação, em tese, ao comando constitucional, não acarreta a presunção de dano, devendo ser feita prova do efetivo prejuízo. Não existindo nos autos prova concreta de prejuízo ao erário, esta alegação deve ser rechaçada.”

Ora,

sob qualquer enfoque, a ratificação da liminar, em exame perfunctório, se ampara especificamente na presença ou não dos elementos autorizadores a medida constritiva, ante a ausência dos elementos concretos que comprovassem as imputações à parte agravada, seja pelos parâmetros da Lei nº 8.249/1992 ou por suas eventuais alterações decorrente da Lei nº 14.230/2021, pelo que não há que se falar em decisão surpresa.

Frise-se, inclusive, que a determinação de intimação para manifestação acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se dará quando da ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, justamente em observância ao disposto no art. 10 do CPC/15.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito, ressalto que o Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR foi afetado pelo Colendo STF ao regime da Repercussão Geral, sob o Tema 1.199 nos seguintes termos:

"Definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei
14.230
/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo
10
da
LIA
; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente" (Relator (a): MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022, destaquei).

A despeito, o relator, Ministro Alexandre de Moraes, tão somente determinou a suspensão dos Recursos Especiais que versavam sobre a matéria, não havendo qualquer determinação de sobrestamento das ações em graus de recurso na primeira e segunda instância.

Ademais, ressalta-se, que o Colendo STF jugou o Tema afetado, estabelecendo as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Assim, considerando a ausência de determinação de suspensão dos processos no ARE n.º 843.989/PR-STF, bem como, o julgamento do Tema afetado, descabe o sobrestamento pretendido.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito dou-lhe desprovimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2022